Tribunal: TJDFT
Processo: 0732692-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo n.o 0015107-56.2016.8.07.0001. Liminar deferida no ID 30010965. Por meio da petição de ID 31777175, a agravada, VALMIRA DE ARAUJO SOUSA, informou que, nos autos principais, foi realizado espontaneamente o pagamento do débito e requereu a extinção do feito. Instado a se manifestar, o agravante formulou pedido de desistência do recurso, ao informar a inexistência de interesse recursal (ID 32845244). É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso." Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, REVOGO a liminar e HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora